Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO. PJE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade empresária demandante, ora apelante, pretende obter a desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de cadastramento eletrônico no sistema PJe.
2. Após o ajuizamento da ação é atribuição do Juízo singular analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das eventuais circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento de mérito. 2.1. No presente caso o Juízo singular concedeu prazo para o cumprimento de diligência, indicando precisamente a necessidade de cadastramento eletrônico da sociedade empresária demandante no sistema PJe.
3. Por se tratar de procedimento que pode ser realizado sem maiores dificuldades, o dever de cadastramento eletrônico em nada prejudica o livre acesso à justiça. 4.1. Além disso o cadastramento eletrônico decorre da informatização do processo e contribui para a celeridade processual e para a redução do custo do processo. 4.2. O descumprimento do aludido comando jurisdicional, portanto, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção da relação jurídica processual sem exame do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.